Tribunal: TJDFT
Processo: 0752453-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APÓLICE DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a conversão de execução de título extrajudicial em procedimento comum, por entender ser ilíquido o título executivo extrajudicial fundado em faturas de prestação de serviços médico-hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apólice de seguro de saúde coletivo pode ser considerada título executivo extrajudicial, autorizando a execução direta do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo extrajudicial deve preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, além de estar expressamente previsto em lei.
4. O artigo 784 do Código de Processo Civil reconhece como título executivo extrajudicial apenas o contrato de seguro de vida, não incluindo o seguro de saúde coletivo.
5. O artigo 27 do Decreto-Lei no 73/1966 não confere à apólice de seguro a qualidade de título executivo extrajudicial, apenas possibilitando a cobrança do prêmio pela via executiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que apenas o contrato de seguro de vida pode ser considerado título executivo extrajudicial, não se aplicando tal entendimento ao seguro de saúde coletivo.
7. Diante da ausência de título executivo extrajudicial, correta a conversão do procedimento para a via do procedimento comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A apólice de seguro de saúde coletivo não constitui título executivo extrajudicial, pois a legislação apenas atribui essa qualidade ao contrato de seguro de vida.
2. A cobrança de valores oriundos de contrato de seguro de saúde coletivo deve ser realizada por meio de procedimento comum, e não pela via da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, VI; Decreto-Lei no 73/1966, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.416.786/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.12.2014; STJ, REsp n. 476.450/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.11.2003.